Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704730-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID 14527213) em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 55306945) que, nos autos da execução n° 0702938-64.2019.8.07.0009 proposta por FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. em face de Deborah de Carvalho Santos, deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel localizado na QS 305, Conjunto 9, Lotes 02 a 06, Unidade Autônoma n° 403, Edifício Residencial Lótus, Samambaia/DF, constituindo, ainda, a parte executada fiel depositária do bem, nos seguintes termos: Defiro o pedido do exequente de penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel localizado na QS 305, Conjunto 9, Lotes 02 a 06, Unidade Autônoma n° 403, Edifício Residencial Lótus, Samambaia/DF, cuja certidão da matrícula se encontra no documento de id. 51062907. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se o credor fiduciário da presente penhora. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14616245), alegando: (i) decisão é manifestadamente contraditória e absurda, (ii) mencionada decisão interlocutória viola frontalmente os princípios e ditames da razoabilidade, proporcionalidade, equidade, legalidade e justiça, (iii) o Tribunal Regional Federal da 1a Região firmou entendimento de que é incabível a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária sem que o credor fiduciário tenha anuído; (iv) a decisão monocrática de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente em favor da CEF sem que esta tenha manifestado concordância é equivocada; (v) os direitos aquisitivos são jurisprudencialmente entendidos como “ágio”; (vi) com isso, não há que se falar em avaliação do imóvel, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos; (vii) enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial; (viii) é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante. Colaciona precedentes no Superior Tribunal de Justiça, bem como nesse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requereu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, invocando a regra do art. 995, parágrafo único, do CPC, aduzindo, genericamente devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório. No mérito, pleiteou a invalidação da penhora que recaiu sobre o imóvel, ou, subsidiariamente, a anulação do laudo de avaliação realizado sobre todo o bem. No despacho constante no ID 14746271, essa relatoria concedeu à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, para que cotejasse, em sua peça, os elementos fáticos de temeridade e os requisitos constantes do art. 995, parágrafo único, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A Agravante veio aos autos (ID 15079679), alegando que: (a) a probabilidade do direito está demonstrada, vez que o imóvel que será avaliado e, possivelmente, levado a leilão, possui gravame de alienação fiduciária à Agravante; (b) existe confusão na conceituação de penhora de direitos aquisitivos pelos tribunais, vez que confundem a penhora dos direitos aquisitivos com a penhora do próprio bem e terminam por levá-lo a hasta pública, prejudicando, desta forma, o direito da Agravante. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. O Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 14623770). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 14623770). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID 14527213) em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 55306945) que, nos autos da execução n° 0702938-64.2019.8.07.0009 proposta por FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. em face de Deborah de Carvalho Santos, deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel localizado na QS 305, Conjunto 9, Lotes 02 a 06, Unidade Autônoma n° 403, Edifício Residencial Lótus, Samambaia/DF, constituindo, ainda, a parte executada fiel depositária do bem. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel, trazendo como pano de fundo discussão sobre a penhora incidente em bens garantidos por alienação fiduciária sem anuência do credor fiduciário. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na iminência de ser o imóvel avaliado e, possivelmente, levado a leilão, mesmo possuindo gravame de alienação fiduciária em favor da Agravante. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de ver o imóvel avaliado e, possivelmente, levado a leilão, mesmo possuindo gravame de alienação fiduciária em favor da Agravante, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, temos a decisão do magistrado, que resumidamente deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes no imóvel em questão. De outro, a Agravante traz ao debate controvérsia, consistente na discussão jurisprudencial a respeito da alegada confusão entre penhora dos direitos aquisitivos e penhora do próprio bem, invocando entendimento do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no sentido de ser incabível a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária sem que o credor fiduciário tenha anuído. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a exigibilidade da anuência do credor fiduciário, a partir das disposições legais que regem a matéria, o que, de fato, traz para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante no pedido de tutela. Para tanto, necessário apreciar a matéria, também analisada pelo STJ. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da exigência de ciência. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela avaliação do imóvel e possível colocação em praça para leilão. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de março de 2020 11:43:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador